Tribunal: TJDFT
Processo: 0756127-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRELIMINAR REJEITADA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença de pronúncia pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima). A defesa pleiteia a nulidade da decisão pela violação ao princípio da identidade física do juiz, a impronúncia por ausência de provas suficientes e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora. O Ministério Público requer a inclusão da qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2o, I, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão de pronúncia por ofensa ao princípio da identidade física do juiz; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a pronúncia do réu por homicídio doloso contra a vida; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e pode ser relativizado em situações justificadas, como férias do magistrado que presidiu a instrução, desde que não haja prejuízo concreto à parte.
4. O art. 563 do CPP consagra o princípio do pas de nullité sans grief, razão pela qual a nulidade somente se reconhece diante de prejuízo demonstrado, o que não ocorreu, já que a audiência foi integralmente gravada e disponibilizada à juíza sentenciante.
5. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), o que restou evidenciado por laudos periciais, depoimentos e mídias juntadas aos autos.
6. O depoimento policial prestado em juízo sob contraditório, corroborado por elementos de prova e mídias, confere verossimilhança suficiente para a manutenção da pronúncia, aplicando-se nesta fase o princípio do in dubio pro societate.
7. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
8. O conjunto probatório revela indícios da prática do homicídio por motivo torpe (cobrança de dívida de drogas) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de surpresa), devendo ambas as qualificadoras ser submetidas ao crivo dos jurados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido.